Tribunal: TJES
Processo: 0013962-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013962-24.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMA 1019/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a servidor público estadual, médico, o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, com fundamento no Tema 1019 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao aplicar o Tema 1019 do STF a servidor público não policial; (ii) estabelecer se a controvérsia deveria ser analisada à luz do Tema 139 do STF e das regras de transição das ECs nº 41/03 e 47/05; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a controvérsia, consignando que o Tema 1019 do STF não se restringe aos policiais civis, abrangendo servidores públicos expostos a condições especiais de trabalho.

A alegação de erro de premissa fática revela mero inconformismo da autarquia com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, inexistindo vício apto a justificar a integração do julgado.

As petições supervenientes juntadas pelo embargante, desacompanhadas de pedido específico e fundadas em decisão de admissibilidade de recurso extraordinário em outro feito, não constituem meio processual idôneo para modificar o acórdão embargado.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O Tema 1019 do STF aplica-se a servidores públicos submetidos a condições especiais de trabalho, não se restringindo aos policiais civis.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, III; CPC, arts. 1.022 e 932, IV, “b”; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1019 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 33; TJES, AC nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013962-24.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO:
VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM (ID 14012539) contra o v. Acórdão (ID 13383603) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconheceu ao servidor público (médico) o direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, na forma do Tema 1019 do STF.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática. Argumenta que o Tema 1019 do STF possui aplicação restrita aos policiais civis e que a situação dos autos deveria ser analisada sob a ótica do Tema 139 do STF, o qual condiciona a paridade e a integralidade ao cumprimento das regras de transição das ECs nº 41/03 e 47/05. Alega, ainda, que o Embargado não cumpriu o requisito temporal de contribuição e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Posteriormente, o IPAJM protocolou petição (IDs 14071512 e 14071515) acostando decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que admitiu Recurso Extraordinário em caso diverso, afirmando pretender "contribuir com a aplicação do direito à espécie", sem formular, contudo, qualquer requerimento específico de nova providência processual.

Assim restou ementado o acórdão ora recorrido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO EXPOSTO A AGENTES NOCIVOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMA 1019/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, que manteve sentença concessiva de Mandado de

Segurança, assegurando a servidor público estadual, aposentado por tempo de contribuição em condições especiais, o direito à integralidade e à paridade no cálculo de seus proventos, com fundamento na tese firmada no Tema 1019 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a aposentadoria especial de servidor público exposto a agentes nocivos garante o direito à integralidade e à paridade, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, ainda que não se trate de policial civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator aplica o art. 932, IV, "b", do CPC, por se tratar de recurso contrário à tese firmada pelo STF em recurso com repercussão geral (Tema 1019), o que autoriza o julgamento monocrático negativo. O Tema 1019 do STF assegura a aplicação das regras de integralidade e paridade aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que se aposentaram com base em normas de aposentadoria especial previstas no art. 40, § 4º, da CF/1988, ainda que não sejam policiais civis, desde que exercessem atividades de risco ou em condições especiais.

A jurisprudência do TJES vem aplicando o entendimento firmado pelo STF a diversas categorias de servidores, como médicos, quando demonstrado o exercício de atividades sob condições insalubres ou de risco, conforme a Súmula Vinculante 33 do STF e a legislação previdenciária aplicável.

Não procede a alegação do IPAJM de que o Tema 1019 se restringe a policiais civis, pois o enunciado da tese abrange servidores em atividade de risco de forma ampla, sendo inaplicável o Tema 139.

Ausente demonstração de ilegalidade ou erro material na decisão agravada, impõe se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se aos servidores públicos expostos a agentes nocivos, com ingresso anterior à EC 41/2003 e aposentadoria especial concedida com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF/1988, o direito à integralidade e à paridade, conforme a tese firmada pelo

STF no Tema 1019 da Repercussão Geral.

O Tema 1019 do STF não se limita aos policiais civis, abrangendo, também, outras categorias de servidores que comprovem exercício de atividades de risco ou insalubridade.

A ausência de regulamentação específica não impede a concessão da aposentadoria especial nos moldes do RGPS, conforme previsto na Súmula Vinculante 33 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC 41/2003, art. 6º; EC 47/2005, art. 3º; CPC, art. 932, IV, "b"; Lei nº 8.213/91; Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1019 da Repercussão Geral; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0017578-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 501313156.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 18.03.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020773-07.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.07.2024.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados.

Inicialmente, registro que as petições de IDs 14071512 e 14071515, trazidas pelo IPAJM após a interposição do recurso, em nada alteram o convencimento deste Relator. Nota-se que o Embargante sequer formulou requerimento específico nas referidas peças, limitando-se a dizer que buscava "contribuir com o julgamento". Tal manifestação, desprovida de pedido e fundamentada em decisão de admissibilidade de recurso extraordinário (juízo de prelibação), não constitui meio idôneo para alterar o que foi decidido no acórdão embargado.

No mérito recursal, verifico que o Embargante busca, sob o pretexto de omissão e erro de premissa, a reforma do julgado por discordar da tese jurídica adotada por este Colegiado.

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

O v. Acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a controvérsia, consignando que a aplicação do Tema 1019/STF não se restringe aos policiais, abrangendo servidores sob condições especiais de trabalho. Não há, portanto, vício a ser sanado, mas apenas o inconformismo da autarquia com a interpretação jurídica conferida ao caso.

Sobre a impossibilidade de reapreciação do mérito em sede de Embargos de Declaração, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na publicação de crítica por uma aluna sobre os serviços prestados pela instituição. O embargante alega omissão quanto à análise de argumentos e jurisprudência apresentados na apelação e solicita o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 837 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justificaria a oposição de embargos de declaração; (ii) se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 837 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão, contradição ou obscuridade não se configuram quando o órgão julgador enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que decida de forma contrária aos interesses da parte. No caso, o acórdão embargado analisou adequadamente o princípio da liberdade de expressão, que ampara a manifestação da aluna, e afastou a alegação de danos morais, inexistindo vícios que justifiquem a oposição dos embargos.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas nem ao reexame de mérito, sendo instrumentos processuais destinados apenas à integração do julgado quando há efetiva necessidade de correção de vícios, o que não ocorre no presente caso.

5. A simples invocação de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

6. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A
oposição de embargos de declaração requer a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

2.
O órgão julgador não está obrigado a analisar todos os pontos suscitados pela parte, desde que o acórdão seja suficientemente fundamentado e enfrente as questões essenciais ao julgamento.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO
[...] 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. [...] (TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024).

Outrossim, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou manifestar-se sobre documentos juntados apenas com o intuito de "colaboração" sem pedido específico, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

Pelo exposto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, a rejeição do recurso é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.